Tribunal: TJES
Processo: 5003525-33.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-33.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANDREIA CORREIA DE BARROS

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGOCIAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços”
(STJ, REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021);

2. O reconhecimento da relação de consumo, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade da empresa, especialmente quando se constata que a aquisição foi realizada fora do ambiente da plataforma;

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003525-33.2024.8.08.0011

Apelante: Maria Andreia Correia de Barros

Apelado: Ebazar.com.br LTDA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Andréia Correia de Barros contra a sentença de ID 14040176, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela apelante em face de Ebazar.com.br LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 14040178), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) há relação de consumo entre as partes, norteada pela confiança no fornecedor; (b) acreditou que estava comunicando-se com a apelada e não com um fraudador, motivo pelo qual realizou o pagamento do boleto referente à compra do ar-condicionado; (c) deve ser observada a teoria da aparência, uma vez que recebeu ligação e mensagem de
WhatsApp
do suposto vendedor que possuía todas as informações da primeira compra realizada na plataforma do Mercado Livre; (d) os danos ocasionados são de responsabilidade da empresa fornecedora devido à fraude ocorrida por meio de sua plataforma, inexistindo qualquer excludente de responsabilidade; (e) devem ser julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 14040180).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios por ela formulados contra a Ebazar.com.br LTDA, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A recorrente alega que realizou a compra de um ar-condicionado, no dia 21/02/2024, no valor de R$ 1.899,00 (mil, oitocentos e noventa e nove reais), na plataforma Mercado Livre (Ebazar.com.br LTDA).

Posteriormente, recebeu uma ligação e mensagem de
WhatsApp
de uma pessoa dizendo ser representante do Mercado Livre, informando-a que a compra deveria ser cancelada em razão de um “erro na etiqueta do frete”, momento no qual a instruiu a cancelar a compra e realizar uma nova, com o pagamento de um novo boleto, o que foi feito.

Como não recebeu o produto nem obteve respostas quanto à nova aquisição, ingressou com a ação judicial pretendendo indenização de ordem material e moral.

Em seu recurso, sustenta o pedido de reforma da sentença defendendo que há responsabilidade da apelada em razão da relação de consumo e de confiança existente entre as partes, de modo que a empresa deveria oferecer a segurança necessária em sua plataforma, notadamente contra pessoas que se apresentam como seus representantes, utilizando dados das compras realizadas.

Pela narrativa da própria apelante, constata-se que o atendimento e a nova compra foi realizada fora da plataforma da empresa, a despeito das orientações de segurança.

Nesse sentido, conforme consignado pelo magistrado,
“
a parte ré expressamente prevê em seu site que apenas as compras formalizadas dentro do ambiente da plataforma ‘Mercado Livre’ são protegidas pelo programa ‘Compra Garantida’, não havendo qualquer extensão dessa proteção a transações realizadas externamente, mesmo que o pagamento tenha sido processado por meio do Mercado Pago”.

Em que pese as alegações da apelante, o reconhecimento da relação de consumo, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade da empresa, notadamente ao se apurar que a aquisição foi realizada fora do ambiente da plataforma.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se pronunciou que “
a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços
”. (STJ, REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANÚNCIO DE PRODUTO REALIZADO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. NEGOCIAÇÃO DE VENDA FORA DA PLATAFORMA. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MERCADO LIVRE. RECURSO PROVIDO. 1 – As provas produzidas não conseguiram demonstrar que os dados do Apelado foram obtidos em razão de alguma espécie de invasão no site da Apelante. 2 - Embora o Apelado tenha feito um cadastro na plataforma do Mercado Livre e por meio dela anunciado o produto, as negociações não se deram no ambiente desta, mas por meio do WhatsApp e por e-mail. 3 - Inexistindo comprovação de que a negociação foi realizada por meio do aplicativo, não há como responsabilizar a Apelante por uma fraude da qual não participou ou contribuiu. 4 - Inexistindo nexo de causalidade entre o lamentável prejuízo suportado pelo Apelado, em decorrência de fraude realizada por terceiro, e eventual conduta que possa ser atribuída à Apelante, a reforma da sentença com o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida é medida que se impõe. 5 - Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5005337-08.2023.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2024)

Assim, ausente a comprovação de falha na prestação de serviços, não há que se falar em ato ilícito apto a justificar a responsabilidade civil da apelada, inexistindo motivos para reforma da sentença carreada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), mantendo a suspensão da sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.